Tribunal: TRF3
Processo: 5009779-72.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
496/1197)

5009779-72.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PORTARIA MF No 348/10 - REQUISITOS - ANÁLISE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração. A dilação probatória não é compatível com a via mandamental.

2. A Administração Tributária concluiu que a apelante não havia cumprido os requisitos constantes do artigo 2o, da Portaria MF n.o 348/2010, fato que inviabiliza o ressarcimento dos créditos tributários.

3. No caso concreto, não há prova sobre a regularidade fiscal de empresas incorporadas pela apelante.

4. Para a análise dos fundamentos que ensejaram o indeferimento dos pedidos de ressarcimento, é necessária dilação probatória.

5. Não há direito líquido e certo. A ordem deve ser denegada nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei Federal no. 12.016/09.

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009779-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009779-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o ressarcimento de metade dos créditos de PIS e COFINS, pleiteados administrativamente com fundamento na Portaria MF n.o 348/10, acrescidos de correção monetária pela Taxa Selic, afastada a compensação de ofício de débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

A r. sentença (ID 6458054, fls. 19/23) julgou o pedido inicial improcedente.

A impetrante interpôs apelação (ID 6458054, fls. 29/51), na qual requer a reforma da r. sentença. Afirma o cumprimento dos requisitos para a obtenção do ressarcimento, previsto no artigo 2o, da Portaria MF n.o 348/10.

Sustenta que divergências entre o pedido eletrônico de ressarcimento e a escrituração fiscal digital não obstam o ressarcimento antecipado.

Requer a incidência da correção monetária, pela Taxa Selic, desde a data do protocolo dos pedidos administrativos.

Relata dificuldade financeira e perigo de descontinuidade das atividades empresariais.

Contrarrazões (ID 6458072).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 8109470).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009779-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Portaria MF n.o 348/10:

Art. 2o. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do Pedido de Ressarcimento dos créditos de que trata o art. 1o, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado por pessoa jurídica que atenda, cumulativamente, às seguintes condições:

I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, com efeitos de negativa, de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à apresentação do pedido;

III - esteja obrigado a manter Escrituração Fiscal Digital (EFD);

IV - tenha efetuado exportações no ano-calendário anterior ao do pedido em valor igual ou superior a 10% (dez por cento) da receita bruta total; e (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 260, de 24 de maio de 2011)

V - nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à apresentação do pedido objeto do procedimento especial de que trata o art. 1o, não tenha havido indeferimentos de Pedidos de Ressarcimento ou não homologações de compensações, relativos a créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de COFINS e de IPI, totalizando valor superior a 15% (quinze por cento) do montante solicitado ou declarado.

§ 1o. A aplicação do disposto no inciso V independe da data de apresentação dos Pedidos de Ressarcimentos ou das declarações de compensação analisados.

§ 2o. Para efeito de aplicação do procedimento especial de que trata esta Portaria a RFB deverá observar a disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional.

No caso concreto, conforme destacado no Parecer da Procuradoria Regional da República, os pedidos de ressarcimento foram indeferidos pelos seguintes fundamentos (ID 6458052, fls. 16 e ss.):

(i) Não cumprimento dos requisitos de regularidade fiscal (artigo 2o, inciso I, da Portaria MF n.o 348/10), em decorrência de duas inscrições em dívida ativa, na situação ajuizada, em nome de empresas incorporadas pela apelante;

(ii) Divergência entre o valor dos créditos informados nos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento e o informado na Escrituração Fiscal Digital (processos: 16692.721033/2016-51, 16692.71030/2016-18, 16692.721021/2016-27 e 16692.721018/2016/11);

(iii) Necessidade de análise mais profunda da existência dos créditos, por terem origem em cisão parcial de Vanguarda do Brasil S/A (16692.721036/2016-95, 16692.721035/2016-41, 16692.721034/2016-04, 16692.721024/2016-61, 16692.721023/2016-16 e 16692.721022/2016-71);

(iv) Não informação de receitas de exportação na DIPJ do ano-calendário 2013, anterior ao Pedido de Ressarcimento original transmitido em 20.12.2014 (processos 16692.721026/2016-50, 16692.721028/2016-49 e 16692.721014/2016-25);

(v) cisão apenas dos meses e outubro e novembro, sendo que em dezembro a sucedida apurou PIS não cumulativa a pagar (16692.721037/2016-30 e 16692.721025/2016-13).

A Administração Tributária concluiu que a apelante não havia cumprido os requisitos do artigo 2o, da Portaria MF n.o 348/2010, fato que inviabiliza o ressarcimento dos créditos tributários.

O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída.

A dilação probatória não é compatível com a via mandamental.

No caso concreto, não há prova sobre a regularidade fiscal de empresas incorporadas pela apelante.

Ademais, para a análise dos fundamentos que ensejaram o indeferimento dos pedidos de ressarcimento, é necessária dilação probatória.

Não há direito líquido e certo.

A ordem deve ser denegada nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei Federal no. 12.016/09.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PORTARIA MF No 348/10 - REQUISITOS - ANÁLISE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração. A dilação probatória não é compatível com a via mandamental.

2. A Administração Tributária concluiu que a apelante não havia cumprido os requisitos constantes do artigo 2o, da Portaria MF n.o 348/2010, fato que inviabiliza o ressarcimento dos créditos tributários.

3. No caso concreto, não há prova sobre a regularidade fiscal de empresas incorporadas pela apelante.

4. Para a análise dos fundamentos que ensejaram o indeferimento dos pedidos de ressarcimento, é necessária dilação probatória.

5. Não há direito líquido e certo. A ordem deve ser denegada nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei Federal no. 12.016/09.

6. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.